Tribunal: TJDFT
Processo: 0706214-36.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Estelionato. Oferta de falso emprego. Provas concretas. Continuidade delitiva. Condenação mantida. Apelo não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a apelante pelo crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação da recorrente pelo crime de estelionato.
III. Razões de decidir
3. Para configuração do delito de estelionato é fundamental que a agente obtenha vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo as vítimas em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
4. Os depoimentos prestados pelas vítimas e pelas testemunhas, bem como as provas das transferências dos valores pecuniários e as conversas por mensagens de áudio e de texto pelo aplicativo WhatsApp, anexadas aos autos, não deixam margem de dúvidas sobre a materialidade e a autoria do delito, pois ficou demonstrado que a apelante obteve vantagem ilícita em prejuízo das três vítimas, no montante de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), induzindo e mantendo um terceiro, e por consequência as demais pessoas, em erro, mediante artifício e ardil sobre oferta de vagas de emprego inexistentes e usando, ainda, um nome falso.
5. É correta a fixação do regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, se a condenada for reincidente.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.